Tribunal: TJDFT
Processo: 0715826-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ROUBO CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quando o acusado, logo após a subtração do bem, emprega grave ameaça contra a vítima, indicando estar armado a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da res furtiva, configurado está o delito de roubo.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie, em que o próprio acusado confessou ter abordado a vítima e anunciado o assalto.
3. Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no de roubo. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.